Tribunal: TJDFT
Processo: 0732168-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0732168-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ALEX BATISTA DE CASTRO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Diante da certidão de ID 76348034, remetam-se os autos à Defensoria Pública para instrução do feito com os documentos necessários à análise da pretensão, bem como avaliar o que entender de direito. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de setembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator